Tribunal: TJDFT
Processo: 0725261-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725261-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: EDSON DA SILVA MONTEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL em face de GILROSSE BRITO DE MATOS, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do DF, que nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva n. 0703866-75.2025.8.07.0018, rejeitou a impugnação à execução apresentada pelo Agravante. Confira-se a decisão Agravada (ID 239557365): DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move GILROSSE BRITO DE MATOS, partes qualificadas nos autos, alegando em síntese a inexigibilidade da obrigação e o excesso de execução (ID 239372859). Com a impugnação foram juntados documentos. O autor se manifestou sobre a impugnação no ID 239427510, oportunidade na qual renunciou aos valores que ultrapassarem os limites pago em Requisição do Pequeno Valor- RPV. É o relatório. Decido. Cuidam os autos de pedido de cumprimento individual de ação coletiva n° 0032335-90.2016.8.07.0018 proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal, em substituição processual de seus filiados, na qual foi o réu condenado a proceder à imediata implementação do reajuste do vencimento básico dos substituídos e a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015. O réu alegou a inexigibilidade do título executivo por tratar-se de coisa julgada inconstitucional, por desrespeitar precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal - Tema 864, que foi afetado pela Corte justamente para que se tenha um entendimento uniforme sobre o tema, relativo à validade de reajustes concedidos a servidores públicos sem a observância dos requisitos constitucionais; que não houve previsão de dotação na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, requisitos necessários à concessão do reajuste; que o título executivo não considerou a necessidade de equilíbrio orçamentário e o modelo constitucional de responsabilidade fiscal; que a Lei distrital n. 5.106/2013 não observou os prazos para o aumento de despesa com pessoal. O autor, por seu turno, informou que o título executivo que originou o pedido de cumprimento não se refere ao Tema 864 do Supremo Tribunal Federal, por se tratar de revisão salarial prevista por lei específica e que a decisão foi confirmada em instâncias superiores e que os demais aspectos de mérito já foram enfrentados na ação de conhecimento. Destaca-se que há fundamento válido para o cumprimento de sentença, pois a ação coletiva em referência foi julgada, havendo trânsito em julgado. Os argumentos constantes da impugnação para justificar a inexigibilidade do título executivo, relativos ao Tema no 864 e à ausência dos requisitos necessários para a concessão de reajuste salarial aos servidores, foram apreciados na ação de conhecimento, tendo sido rejeitados. Veja-se, neste sentido, o acórdão deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI LOCAL No 5.106/2013. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE EFETIVAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na presente hipótese o sindicato autor pleiteou a efetivação da última parcela do reajuste previsto na Lei local no 5.106/2013. 2. A Lei no 5.106/2013 concedeu reajuste à remuneração dos integrantes da carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal. 2.1. O referido reajuste seria implementado de modo gradual, em três etapas anuais, no dia 1o de setembro dos anos de 2013, 2014 e 2015. No entanto, a última parcela do reajuste não foi implementada pelo Distrito Federal. 2.2. A efetivação do reajuste, além da majoração dos vencimentos, traria outros benefícios aos integrantes da aludida carreira, tendo em vista que também recebem os valores correspondentes à Gratificação de Incentivo à Carreira – GIC, que é calculada a partir de um percentual aplicado sobre o vencimento básico, nos termos do art. 15, inc. III, da Lei no 5.106/2013. 2.3. Assim, a referida ausência de incorporação ao vencimento básico reflete direta e negativamente no cálculo de outras parcelas. Por essa razão, a não efetivação do reajuste da remuneração dos substituídos do apelante revela evidente perda de poder financeiro e deve ser reparada. 3. A ausência de dotação orçamentária própria em Lei de natureza orçamentária não impede o exercício da legítima pretensão pelo servidor público prejudicado, tampouco a respectiva e devida reparação de danos ordenada por meio de decisão judicial, nos moldes do art. art. 19, § 1o, inc. IV, da Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. O caso concreto deve ser distinguido do precedente fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 905.357-RR (tema no 864). 4.1. O precedente fixado com repercussão geral trata de pretensão relativa à revisão geral anual de remuneração (art. 37, inc. X, da Constituição Federal). 4.2. No entanto, a causa de pedir, na presente demanda, envolve questão diversa, qual seja, o reajuste do valor da remuneração dos servidores em três etapas anuais, cujas duas primeiras foram devidamente efetivadas, ao contrário do reajuste previsto para a terceira etapa, que não foi implementado. 5. Recurso conhecido e provido. [...] Feitas essas considerações, conheço e dou provimento ao recurso para a) determinar que o Distrito Federal proceda à imediata implementação do pretendido reajuste do vencimento básico dos substituídos do recorrente e b) condenar o Distrito Federal a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015. (TJ-DF 00323359020168070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 29/10/2021) Portanto, não há possibilidade de nova discussão sobre o mérito do título executivo, acobertado pela coisa julgada material, sendo cabível neste momento apenas o cumprimento do quanto determinado. Assim, o título executivo é exigível e, portanto, o cumprimento individual de sentença prosseguirá. O réu alegou ainda o excesso de execução em razão da forma de aplicação da Taxa SELIC e dos juros de mora. Esclareceu, todavia, que não foi possível a apuração do valor devido, pois o cálculo depende de várias informações específicas de cada carreira e servidor, que impossibilitam a realização dos cálculos apenas pelas tabelas de remuneração e que, apesar de terem sido envidados esforços, as informações ainda não foram disponibilizadas, requerendo novo prazo para apuração do valor devido. Com relação à sucumbência, ressalte-se que, na decisão de recebimento deste cumprimento de sentença (ID 233180454), já houve a fixação de honorários advocatícios, conforme comando da súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça e tema de recurso repetitivo no 973-STJ. Portanto, não haverá nova fixação nesta decisão. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença. Defiro o pedido de ID 239427510, relativo à renúncia aos valores excedentes ao teto para expedição de requisição de pagamento de pequeno valor, diante dos poderes concedidos na procuração ID 232566598. Preclusa esta decisão, expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV do valor principal, com reserva de 15% (quinze por cento) relativa aos honorários contratuais ((ID 232566614 em favor de PATRÍCIA SILVA PEREIRA SARTORY, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de PATRÍCIA SILVA PEREIRA SARTORY, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 233180454 e em relação à custas processuais. Em suas razões recursais (ID 73205285), o Agravante alega que: 1) a decisão agravada desconsiderou a existência de prejudicialidade externa, pois há ação rescisória em trâmite (n. 0735030-49.2024.8.07.0000) que pode tornar inexigível o título executivo; 2) o título judicial exequendo configura “coisa julgada inconstitucional”, por contrariar o entendimento firmado pelo STF no Tema 864 e no RE 905.357/RR; 3) o acórdão exequendo reconheceu direito a reajuste remuneratório sem a observância dos requisitos constitucionais e legais exigidos (dotação na LOA e previsão na LDO); 4) a decisão viola os artigos 535, III, §§ 5o e 7o do CPC, e o art. 169, §1o da Constituição Federal; 5) a probabilidade do direito está demonstrada pela existência de precedente vinculante do STF (Tema 864) que exige o cumprimento de requisitos orçamentários para validade de reajustes salariais, o que não foi observado no título exequendo; 6) o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da possibilidade de expedição de requisições de pagamento (precatórios ou RPV) com base em título judicial que pode ser declarado inexigível, gerando prejuízo ao erário. Requer a atribuição de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e impedir a continuidade da execução até o julgamento final do recurso. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, reconhecer a inexigibilidade do título executivo judicial e suspender o cumprimento da sentença. É o relatório. DECIDO. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 do CPC e tempestivo. O recurso é isento de preparo em face da natureza do Agravante. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Na presente hipótese, a despeito de não ser o caso de suspender a ação na origem, com fundamento na Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, o Plenário Virtual do STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional identificada no Tema 1.349: “Recurso extraordinário em que se discute à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)”. Assim, ainda que não proferida decisão determinando a suspensão, todos os processos do tema, como este em exame, deverão ser suspensos para evitar decisões conflitantes e garantir a uniformidade da interpretação do objeto da demanda. A suspensão do trâmite processual privilegia o princípio da celeridade, em razão de obstar alegação futura de descumprimento da tese que vier a ser fixada, em sede de reexame deste agravo, de acordo com o art. 1.040, inc. II, deste Código. Por outro lado, esta relatoria não desconsidera a inexistência, até o presente momento, de determinação de suspensão nacional. Entretanto, incide ao caso o princípio do livre convencimento motivado e racional do juiz, aliado aos poderes instrutórios do relator (CPC, arts. 313, inc. V, “a” e 932, inc. I), ante a incidência da prudência que a questão jurídica da relativização da coisa julgada impõe. Ante o exposto, determino o sobrestamento do processo na origem até o julgamento do RE 1.516.074 RG /TO - Tema 1.349 e fixação de tese jurídica correlata pelo STF, de acordo com o art. 313, inc. V, “a” (primeira parte), do CPC, uma vez que o tema SELIC é questão prejudicial ao pano de fundo do processo na origem. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2025 15:43:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador